Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707324-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Graziela Souza Batista contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 185719965 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença oriundo da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., processo n. 0705064-83.2021.8.07.0020, deixou de aplicar imediatamente a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e concedeu novo prazo ao agravado para o cumprimento desta. Inconformada, a requerente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 56209633), no qual esclarece ter sido deferida em seu favor, em 9/4/2021, antecipação de tutela para determinar ao banco agravado que se abstivesse de encerrar suas contas bancárias, sob pena de multa diária, o que foi confirmado em sentença. Aponta que o agravado foi intimado acerca da obrigação de fazer, tendo sido comprovado seu descumprimento, sendo devida a cobrança da multa no valor máximo, devido ao transcurso do prazo, considerando que o cumprimento de sentença se desenrola desde 2022. Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja deferida “à Agravante a fixação da multa imposta contra o Agravado no patamar de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)”. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 56209639 e 56209640). A decisão unipessoal de Id 56231508 de minha Relatoria admitiu o processamento do recurso. Sucede que, da análise dos autos na origem, verifico ter a parte autora/agravante posteriormente peticionado comunicando o atraso no cumprimento e requerendo o depósito de multa no valor de R$ 5.600,00 (Id 193262811 do processo de referência). O pedido autoral foi parcialmente deferido pela decisão interlocutória de Id 198533046 do processo de referência, nos seguintes termos: Ao ID 185719965, a Parte Requerida foi intimada para cumprir o julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00. O prazo escoou-se no dia 07/03/2024, momento em que a Parte Ré requereu dilação de prazo para cumprimento da medida, o que não foi deferido (ID 192089358), visto que a sentença fora prolatada no ano de 2021 e a parte executada já havia sido intimada para cumprir a referida obrigação em maio de 2023, não havendo qualquer justificativa para dilação do referido prazo. A Parte Requerente, então, compareceu ao ID 193262811 informando de que sua conta havia sido reestabelecida em 04/04/2024. Destarte, requereu depósito no valor de R$ 5.600,00 a título de astreintes em razão dos 28 dias de atraso no cumprimento da medida. No entanto, considerando que o dia 04/04/24 não deve ser contabilizado, visto que foi a data em que o banco réu cumpriu o julgado, tem-se o valor de R$ 5.400,00 que deve ser depositado pelo Requerido. Portanto, intime-se o réu para realizar o depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento, diante da ocorrência do fato superveniente à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora